Tribunal: TJES
Processo: 5013834-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013834-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIELE DE MOURA KERCOVSKY

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.
No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.
Observada
que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

4.
É
assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5. No
que concerne a alegação de que
a
paciente possui residência fixa,
família constituída, bons antecedentes,
importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

6.
De
monstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5013834-83.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANIELE DE MOURA KERCOVSKY

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: PAULA MAROTO GASIGLIA - ES14526

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
6670619
) impetrado em favor de
DANIELE DE MOURA KERCOVSKY
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Venda Nova do Imigrante
/ES.

Narra o impetrante que o Ministério Público, atendendo a representação da Autoridade Policial local, requereu as cautelares de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor da paciente, por pretender imputá-la as infrações dos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa.

Que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente.

Relata que a
“determinação de segregação acautelatória arguida não se apoiou em nenhum evento individualizado, deixando afirmado de maneira genérica a necessidade de resguardo da ordem pública, a garantia de aplicação da lei penal por presumido risco e fuga e a não suficiência das cautelares diversas do artigo 319 do CPP”.

Alega que não restou evidenciado que o estado de liberdade da paciente coloca em risco a coleta de provas, ameaça testemunha ou que pretende empreender fuga.

Requer que seja concedida a liminar, em razão da plausibilidade jurídica bem como o perigo na demora, vez que se encontra segregada, para que a paciente aguarde em liberdade o julgamento final.

Pedido liminar indeferido em ID nº 6701230.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 6898942.

Irresignado, o impetrante insurge-se com o presente Pedido de Reconsideração em ID nº
6893298
, alegando que o pedido foi indeferido por não considerar o pedido inicial devidamente instruído com os documentos minimamente necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento.

Alega que em 05/12/2023 a defesa acostou todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. Que as informações a autoridade coatora somente foram requeridas pela Secretaria em 07/12/2023, ou seja, passados quase 20 (vinte) dias, o que prejudicou o regular processamento do presente
writ.

Aduz que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída, além de boa reputação ilibada em sua comunidade.

Requer a reconsideração da liminar a fim de que seja revogada a
ordem de prisão preventiva em face da paciente, ou que, ao menos, seja concedida uma das medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 6906256.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
(ID nº
6940844
)
opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

Extrai-se que desde o dia 14/06/2022 quando da prisão em flagrante por tráfico de drogas de João Vitor Máximo de Oliveira, iniciou-se uma investigação com intuito de identificar e qualificar vulgo “Bambam” que, desde antes desta data, vinha colocando drogas no município de Venda Nova do Imigrante, coordenando e chefiando a venda desses com a constante corrupção de menores nessas atividades criminosas.

In casu
, em que peses os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão, e por mais de um motivo.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(art.s 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, delitos cujas penas máximas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova materialidade
e os
indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo porque, pela prova até então produzida, as evidências em relação a materialidade e autoria dos fatos se materializam através do Relatório Final do Inquérito Policial, até porque n
o dia 16/10/2023 a equipe do DENARC conseguiu qualificar e identificar “Bambam” como sendo Ruan Pires Rocha e
sua companheira Daniele Moura Kercovsky (paciente), sendo que esta auxilia no tráfico com fornecimento de suas contas bancárias para recebimento do dinheiro do tráfico de drogas.

Verifica-se ainda, conversas de Daniele com Mirella Marques Marraque relacionadas ao tráfico de drogas, além de uma foto da paciente ostentando 02 (duas) armas de fogo (ID nº 6832366).

Daniele ainda preferiu falar somente em juízo.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Ademais, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Outrossim, no que concerne a alegação de que
a
paciente possui residência fixa,
família constituída, bons antecedentes,
importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Nesse sentido, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. [...] MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
7. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(STJ. HC 513.802/M, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Nesse viés, uma vez evidenciado os pressupostos da prisão preventiva, bem como a ausência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, não há razão para conceder a liberdade do paciente, tampouco aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________